Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PREVALÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Se as provas dos autos foram capazes de comprovar as alegações do autor e, por outro lado, não tendo o réu se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, deve ser mantida a sentença que atribuiu a responsabilização do acidente ao requerido.

2. Impõe-se o dever de indenizar quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta, o dano ocorrido e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

3. O transtorno ou aborrecimento experimentado com o acidente de trânsito, por si só, não gera abalo moral, tendo em vista que não tem o condão de atingir direitos da personalidade.

4. Apelo parcialmente provido